Tribunal: TJDFT
Processo: 0749824-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749824-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK RODRIGO RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ilegitimidade Passiva – Interesse de Agir – Dilação Probatória – Prova Pericial – Matéria Preliminar de Recurso de Apelação – Não Conhecimento – Denunciação da Lide – Efeito Suspensivo – Indeferimento A parte agravante insurge-se contra Decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual, em Ação de Cobrança de Taxas Condominiais ajuizada em desfavor do proprietário registral do imóvel, rejeitou as preliminares suscitadas de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, bem como indeferiu o pedido de denunciação da lide e produção de prova pericial. Não vislumbro previsão de recorribilidade quanto à Decisão agravada no que concerne à rejeição das preliminares e indeferimento da produção de prova pericial. Explico. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, no entanto, além de as questões não constarem em nenhuma hipótese do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, cuidam-se de matérias que não ensejam qualquer urgência, podendo ser analisadas posteriormente em eventual recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Nesse sentido, vejamos julgados desta Corte de Justiça em hipótese muito semelhante à ora analisada, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP No 1.704.520\MT. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A questão atinente à legitimidade passiva não se insere nas possibilidades de mitigação da taxatividade do rol estabelecido pelos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que, além da evidente ausência de urgência, a sua apreciação em sede de eventual recurso de apelação não representa risco à utilidade do processo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão 1937513, 07216664920208070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 18/11/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA PELO JUÍZO DA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de ação de conhecimento, que rejeita preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo réu. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. Precedente deste e. Tribunal. 2. Ademais, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1913531, 07227738920248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no PJe: 16/9/2024.) A despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria referente à dilação probatória não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. É o caso de não conhecimento do recurso no que tange à rejeição das preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, além do indeferimento da dilação probatória. Noutro giro, no que diz respeito ao indeferimento da denunciação da lide do locatário, conquanto o art. 1.015, IX, contemple o cabimento de Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, reputo, nesse juízo de cognição sumária, ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretenso, porquanto, da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese, o agravante pretende ver denunciado à lide o locatário inadimplente, cuja responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais ordinárias foi pactuada em contrato de locação. O juízo a quo considerou "inadmissível a denunciação da lide quando o réu nega a prática dos atos a ele imputados na inicial, atribuindo-os exclusivamente a terceiros ou atribuindo-os à parte autora". A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente. Somente é admitida a denunciação da lide fundada no art. 125, II, do Código de Processo Civil quando o direito de regresso estiver amparado em lei ou contrato e não em garantia imprópria, passível de demanda autônoma, como no caso de inadimplemento contratual. Não é razoável, por conta da denunciação, perpetuar o processo em detrimento da parte contrária, no intuito de apurar a existência ou não de direito de regresso entre denunciante e denunciado, tema estranho à pretensão almejada pelo autor, mormente nos casos em que a ação de cobrança tem por objeto o pagamento de encargos condominiais, os quais são propter rem, estando vinculadas à propriedade do bem. Deste modo, neste juízo de cognição sumária, carece de probabilidade de provimento a pretensão recursal. Para além, o recorrente não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, limitando-se a requerer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso em razão de vir a sofrer danos patrimoniais decorrentes de cobrança, em tese, indevida. À mingua de comprovação concreta do perigo na demora e ausente qualquer suporte probatório ao pleito, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o deferimento do pedido. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator